Tribunal: TJPA
Processo: 0005429-40.2018.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005429-40.2018.8.14.0037

RECORRENTE: JUAN MARTINS SERRAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A defesa técnica argui, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de laudo complementar da vítima. No mérito, postula a absolvição sumária com base em legítima defesa de terceiro e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo complementar da vítima acarreta nulidade da sentença de pronúncia; (ii) estabelecer se há nos autos elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa de terceiro e consequente absolvição sumária; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo complementar não configura nulidade absoluta quando a sua não produção decorre de fatores alheios à vontade do juízo e do Ministério Público, como o não comparecimento da vítima, sendo prescindível se suprida por outros meios de prova válidos, nos termos do art. 563 do CPP.

O exame pericial inicial atestou a materialidade do delito, configurando prova idônea, e os autos foram instruídos com depoimentos colhidos sob contraditório, o que afasta a alegação de prejuízo à defesa.

A tese de legítima defesa de terceiro não encontra respaldo no conjunto probatório, apresentando-se como versão isolada do réu, sem qualquer apoio em provas testemunhais ou documentais, o que inviabiliza a absolvição sumária.

O reconhecimento de legítima defesa, enquanto excludente de ilicitude, exige prova inequívoca da agressão injusta, atual ou iminente, e da moderação na reação, requisitos não demonstrados nos autos.

O pedido de desclassificação para lesão corporal simples não prospera diante da presença de indícios de animus necandi, evidenciado pelo uso de arma branca e pela região vital atingida (pescoço), sendo inviável afastar o dolo de matar nesta fase processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que eventuais dúvidas quanto à presença de dolo devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação à sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo complementar não acarreta nulidade da pronúncia quando suprida por outras provas e ausente demonstração de prejuízo à defesa.

A absolvição sumária com base em legítima defesa de terceiro exige prova inequívoca, não sendo suficiente a mera alegação isolada do réu.

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando ausente qualquer indício de animus necandi, o que não se verifica quando há golpe com arma branca em região vital.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 25, 158 e 563; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1881551/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.09.2022.
STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13.05.2022.
STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por JUAN MARTINS SERRÃO, assistido por advogado constituído, contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que
o pronunciou
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
,
como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

A decisão de pronúncia fundamentou-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, baseando-se nos elementos de prova constantes nos autos, especialmente o Auto de Exame de Corpo de Delito que atestou lesão no pescoço da vítima, com risco de morte, provocada por arma branca. A denúncia narra que o acusado, sem motivo aparente, desferiu golpe de faca contra a vítima, em circunstâncias que dificultaram sua defesa, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, em síntese, preliminar de nulidade da sentença de pronúncia tendo em vista, o suposto cerceamento de defesa diante da não juntada de laudo complementar da vítima; reconhecimento da legítima defesa de terceiros e por fim, a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

O parecer da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

A Defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, sob o fundamento de ausência do laudo complementar da vítima, o qual havia sido requerido e deferido em audiência.

Entretanto, a tese não merece prosperar. Explico.

Segundo consta, o exame pericial foi realizado por peritos nomeados, atestando agressão física com arma branca na região do pescoço, com risco de morte, configurando, assim, prova idônea da materialidade do delito.

Quanto ao laudo complementar, pelo que se observa nos autos, foram realizadas várias diligências por parte do juízo de origem, contudo, sem sucesso. Verificou-se, inclusive, a vítima não foi localizada para comparecer à realização do exame, motivo pela qual a produção da prova tornou-se impossível por circunstâncias alheias à vontade do juízo e do Ministério Público.

Ademais, cumpre salientar que a ausência pontual do laudo complementar, não implica, por si só, nulidade absolta, principalmente quando inexiste qualquer demonstração de prejuízo concreto à Defesa ou à acusação, conforme dispõe o artigo 563 do CPP:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que é prescindível o laudo complementar, quando suprido por outros meios de prova, no caso em questão, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Nestes termos, cito julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART . 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

Portanto, alegação de nulidade por ausência do laudo complementar, não se sustenta. Constitui mera irregularidade, pois não restou comprovado nos autos qualquer prejuízo à ampla defesa ou contraditório.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Passo ao mérito.

DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO

A Defesa sustenta que o recorrente teria agido em legítima defesa de um amigo que lhe pediu socorro e assim, mediante forte emoção, utilizou a faca com a qual trabalhava, a golpeou o ofendido no pescoço.

A tese, todavia, não encontra respaldo nos autos.

A configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal, exige a demonstração inequívoca da existência de agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de outrem, além da necessidade e da moderação no uso dos meios empregados para a repulsa.

No caso em apreço, embora o recorrente alegue ter agido em defesa de um amigo, que supostamente lhe teria pedido socorro durante uma confusão na Praça do Centenário,
não há comprovação mínima de que tal agressão injusta contra terceiro tenha efetivamente ocorrido
. O depoimento do próprio réu, colhido sob o crivo do contraditório, não encontra qualquer amparo nas demais provas dos autos, revelando-se
versão isolada e dissociada do conjunto fático-probatório
.

Por conseguinte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme ao evidenciar que a legítima defesa deve ser devidamente evidenciada nos autos. Além de que, a possibilidade de reconhecimento de tal excludente, dá-se ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpar de sua suprema competência.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 . O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Portanto, não demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos da legítima defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA A LESÃO CORPORAL

O pedido subsidiário de
desclassificação para lesão corporal simples
igualmente não encontra guarida, posto que os elementos informativos presentes nos autos dão conta de que o agente atuou com
animus necandi
.

O meio empregado (faca) e a região do corpo atingida (pescoço), evidenciam o dolo de matar. Ressalto que a conduta se demonstra desproporcional e de grande agressividade, incompatíveis com a tese de lesão corporal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, somente é admissível a desclassificação para crime não doloso quando estiver evidenciada de forma inconteste a ausência de animus necandi, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri . 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Acolher a desclassificação nesta fase equivaleria a subtrair do Tribunal Popular a competência que a Constituição Federal lhe assegura para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Por essa razão, também rejeito o pedido subsidiário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por JUAN MARTINS SERRÃO, mantendo-se íntegra a sentença de pronúncia, porquanto lastreada em elementos de prova idôneos e suficientes a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural para apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 10/10/2025